Tribunal: TJBA
Processo: 8004278-42.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004278-42.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALE DO SOL EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
VIANEI BEZERRA SIQUEIRA

APELADO: COMERCIAL DE CALCADOS JUAZEIRO LTDA

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES E VALORES REFERENTES A IPTU ORIUNDOS DE CONTRATO – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO – MATÉRIA JÁ PACIFICADA PELO STJ – APELO PROVIDO

1. A apelante ingressou com ação monitória para possibilitar a cobrança de valores inadimplidos pela parte apelada, constituídos por cheques e valores de IPTU oriundos de contrato de locação, tendo conseguido êxito, buscando com o apelo a alteração apenas da incidência de juros e correção monetária.

2. O recurso combate a forma de incidência de correção e juros sobre os valores representados nos títulos monitorados sobre os quais a sentença impôs incidência de correção monetária a partir do ajuizamento da ação e juros de mora a partir da citação.

3. No que se refere aos cheques matéria já foi fixada pelo STJ em sede de recursos repetitivos representado pelo RESp 1.556.834/SP onde fixou-se tese que
"Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação
".

4. Quanto aos valores referentes ao IPTU, cuida-se de obrigação contratual com entendimento também já firmado pelo STJ: “
2. O fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material.
” (
STJ - EREsp: 1342873 RS
).

5. Apelo provido
para, na forma do entendimento já fixado pelo STJ, no que se refere ao
s
cheque
s, determinar a incidência de correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira e quanto aos valores devidos a título de IPTU, em se tratando de obrigação oriunda de relação contratual, incidência de juros e correção desde a
da data de vencimento da obrigação
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004278-42.2020.8.05.0146
, em que figuram como apelante
VALE DO SOL EMPREENDIMENTOS LTDA
e como apelada
COMERCIAL DE CALCADOS JUAZEIRO LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
D
AR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .